Tribunal: TJDFT
Processo: 0739334-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1o DO CPC. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INFERIOR A 30 DIAS. ERROR IN PROCEDENDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. BANCO DO BRASIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA.
1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias. Vencido esse prazo, deverá ocorrer sua intimação pessoal e de seu patrono para suprir a falta no prazo de 5 dias (CPC, art. 485, III e §1o).
2. A intimação via sistema PJe nos termos expressos do Acordo de Cooperação Técnica no 001/2017, assinado em 12/1/2017 pela União, por intermédio do TJDFT, e pelo Banco do Brasil S/A, supre a necessidade da intimação pessoal para fins do prazo legal relacionado à configuração do abandono.
3. O não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo art. 485, III e §1o do CPC/2015 torna incabível a extinção por abandono e impõe a cassação da sentença, por error in procedendo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.